Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. LITISPENDÊNCIA. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO AJUIZADO POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência caracteriza-se apenas pela identidade entre ações em curso e com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. O escopo desse fenômeno processual é garantir a economia processual e impedir o resultado conflitante entre tutelas iguais.
2. No caso, a presente ação conta com as mesmas partes daquela que tramita perante a 37a Vara Cível de São Paulo, enquanto o pedido e causa de pedir aqui deduzidos já foram objeto de análise perante naquele processo.
3. Considerando que a questão relacionada ao bloqueio do cartão de crédito já foi analisada pelo juiz dos autos de no 1141474-64.2022.8.26.01003, está configurada a litispendência, o que induz a extinção sem exame do mérito, conforme o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.